Tribunal: TJDFT
Processo: 0733596-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733596-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo de Oliveira da Silva Agravados: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A Banco Daycoval S/A JHL Promotora de Vendas Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo de Oliveira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do processo no 0707405-66.2022.8.07.0014. Vale o registro de que houve a determinação de intimação da agravada no endereço informado, por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 40909437). No entanto a tentativa de intimação foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 41187892. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação pessoal da sociedade empresária JHL Promotora de Vendas Ltda, por meio da expedição de mandado. Publique-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator